Tribunal: TJDFT
Processo: 0009550-70.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: Apelação Cível Processo N.: 0009550-70.2016.8.07.0007 AP Apelantes: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA LIONS CLUBE DE TAGUATINGA INDEPENDENCIA Apelados: OS MESMOS Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Verifico que o Apelante Lions Clube Taguatinga Independência requereu a homologação do acordo extrajudicial firmado entre as partes e o arquivamento do processo. No entanto, noto que transação estabeleceu diversas condições para a sua conclusão, cujos prazos já se exauriram. Assim, objetivando evitar discussões sobre o cumprimento ou não do acordo, os Apelantes foram intimados para colacionar petição atual, na qual deveriam requer a extinção do processo em razão do cumprimento do acordo. No entanto, transcorreu em branco o prazo assinalado (Id. 14130007). Dessa forma, concedo aos Apelantes o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que cumpram a determinação do despacho Id. 15041832. Após, decorrido o prazo das partes sem manifestação, incluam-se os Processos n. 0009550-70.2016.8.07.0007 e n. 0013041-85.2016.8.07.0007 em pauta de julgamento. Associem-se os mencionados recursos para que sejam julgados simultaneamente, conforme determina o artigo 58 do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora